Tribunal: TJMT
Processo: 1014116-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014116-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUAN PEDRO AMORIM TOLEDO - CPF: 052.662.951-71 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ELIETE MARQUES AMORIM - CPF: 695.219.051-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – CONSUMIDOR DEPENDENTE QUÍMICO EM MÚLTIPLAS DROGAS (CID 10 F19) – CUSTEIO DE TRATAMENTO E DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – PROTEÇÃO AO BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se há indicação médica, comprovação da urgência e a operadora do plano deixou de indicar outra clínica credenciada dentro da regionalidade contratual, deve ser mantida a decisão que bem determinou que a ré que assegure/custeie o tratamento indicado para internação do dependente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n.o 1014116-74.2024.8.11.0000, movida por L. P. A. T., representado por sua genitora ELIETE MARQUES DE AMORIM, deferiu a tutela de urgência pretendida e determinou que a parte requerida proceda à autorização/custeio, de forma integral, de todo o tratamento da parte requerente e a sua internação até ulterior deliberação médica na clínica GRANJIMMY CENTRO DE TRATAMENTO.

Em breve síntese, a parte recorrente, nas razões de Id. 215987669, defende a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência e a irreversibilidade da medida, pretendendo sua revogação. Aduz que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento realizado em clínica que não faz parte de sua rede credenciada.

Assevera a ausência de negativa de sua parte com relação à internação, dado que não consta qualquer pedido de internação no sistema, bem como que há diversas clínicas conveniadas para o atendimento.

Argumenta que os valores a serem custeados devem ser aqueles fixados em tabela a qual a agravada estaria obrigada a pagar a um prestador conveniado, de modo que eventual valor excedente deve ser custeado pela parte agravada.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, ao final, o seu provimento.

Subsidiariamente, pretende que seja determinado custeio nos limites do valor de tabela da rede credenciada e com acréscimo do valor de coparticipação, conforme estipulado em contrato. Não sendo esse o entendimento, pugna pela prestação de caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 216938669).

Contraminuta de Id. 221548182, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Consta nos autos que a parte recorrida que é beneficiária do plano de saúde da recorrente foi diagnosticada como dependente químico em múltiplas drogas (CID 10 F19), bem como que em virtude de grave crise psicótica, houve a indicação médica para internação em clínica de reabilitação.

Portanto, tem-se por imprescindível a internação do autor com tratamento severo para lhe proporcionar a desintoxicação.

Nesta fase inicial, especialmente em virtude da precariedade da prova documental apresentada, é precipitado concluir, sumariamente, pela relevância dos argumentos da parte autora, especialmente por se tratar do direito à saúde.

Na espécie, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal.

Como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a negativa de internação não subsiste na espécie, ainda mais quando evidenciado pelo profissional médico, frente ao disposto no inc. IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

O deferimento desta medida de urgência depende de prova inequívoca apta a convencer da probabilidade do direito, e também da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

A urgência resta evidenciada, uma vez que o pedido de tutela antecipada tem por escopo assegurar a integridade física do autor, como forma de restabelecer a sua saúde e estabilizar seu quadro clínico.

Ademais, o c. STJ firmou o entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3.
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado
. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag no. 1.325.939/DF, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.04.2014, DJe de 09.05.2014 - sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE
- Decisão que deferiu o pedido - Pretensão de reforma para revogar a tutela provisória. DESCABIMENTO:
A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar requerida em caráter antecedente é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 305 do novo Código de Processo Civil, presentes neste processo, devido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. RECURSO DESPROVIDO.” (AI no. 2109725-31.2016.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Israel Góes dos Anjos, julgado em 05/07/2016, publicado em 07/07/2016) (sem destaques no original).

Por oportuno, colaciono interessantes julgados deste e. Tribunal de Justiça que perfeitamente se amoldam ao caso em análise:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –
INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E DEPENDENTES QUÍMICOS – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL
– PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
No caso, restou demonstrada a necessidade premente de internação do paciente, diante do seu estado de saúde, o grau de sua patologia e a necessidade de se submeter, com urgência, ao tratamento psiquiátrico, nos termos dos relatórios médicos apresentados nos autos. Assim, deve o plano de saúde proceder ao tratamento necessário, sobretudo por se tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.
” (TJ-MT, 1018250-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022) (negrito nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTEIO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO – NECESSIDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. “
Indicação médica para internação em caráter de urgência e emergência com quadro de dependência química. Ré que não indicou clínica para o tratamento. Negativa que prima facie se mostra abusiva. Risco de dano ante o possível agravamento do quadro do autor.
Reversibilidade mediante cobrança do valor da internação - Tutela de urgência que deve ser parcialmente deferida determinando que a ré forneça o tratamento indicado em sua rede credenciada, ou arque com os custos da internação em clínica não credenciada, integralmente se não apresentar opção dentro da rede, ou de forma parcial se apresentar - Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 20888007220208260000 SP 2088800-72.2020.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 15/09/2020, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).” (RAI n. 1014865-62.2022.8.11.0000, 1a Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.10.2022) (negrito nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS –
INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DO PACIENTE – DETERMINAÇÃO PARA QUE A OPERADORA DISPONIBILIZE CLÍNICA ESPECIALIZADA - URGÊNCIA VERIFICADA – ROL DA ANS QUE PREVÊ O CUSTEIO DO TRATAMENTO ALMEJADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II – O quadro de saúde do paciente, ora agravado claramente denota a necessidade de internação urgente, restando superada, portanto, qualquer alegação quanto ao não preenchimento do requisito atinente ao perigo de dano. III -
Também se verifica atendido o requisito da probabilidade do direito, sobretudo porque no próprio rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar consta a possibilidade de custeio de internação psiquiátrica, conforme dicção do artigo 10 da Resolução Normativa no 465/2021.
” (RAI 1014490-61.2022.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.09.2022) (negrito nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – PLANO DE SAÚDE – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo conflito entre o interesse patrimonial da parte Agravante e a saúde do Agravado, subjuga-se o primeiro, devendo prevalecer o segundo, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. Em outras palavras, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5o e 6o, da Constituição Federal, e o Poder Judiciário não pode voltar-se à argumentação embasada em cláusulas contratuais de contrato de saúde que restringem tratamento de que necessita a parte aderente.
Na hipótese, é incontroverso que o Agravado é dependente químico, como também sofre de transtornos psiquiátricos em razão da dependência, e por conta disso foi prescrita sua internação médica, em caráter de urgência. Assim, demonstrado pelas provas dos autos que o Agravado necessita de internação para o tratamento da dependência química, faz-se imperiosa a manutenção da medida de urgência concedida na origem.
” (RAI n. 1012088-07.2022.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03.08.2022) (negrito nosso)

Assim, considerando que o autor/agravado foi encaminhado para tratamento no Centro de Tratamento Vida Serena Premier, e a operadora do plano deixou de indicar outra clínica credenciada dentro da regionalidade contratual, deve ser mantida a decisão que bem determinou que a ré que assegure/custeie o tratamento indicado para internação do dependente no Granjimmy Centro de Tratamento, localizada em Chapada dos Guimarães - MT.

Ademais, eventual sucesso futuro da recorrente implicará no retorno ao estado anterior e no ressarcimento de prejuízo.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré assegure/custeie, imediatamente, o tratamento indicado ao autor.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024